Tribunal: TJBA
Processo: 8000923-51.2015.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000923-51.2015.8.05.0032 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado(s): APELADO: EDVANO SILVA SOUZA MICRO EMPRESA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO DO TEMA 1184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação cível interposto pelo Município de Brumado contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de TFF, referentes aos anos de 2005 a 2008, no valor original de R$ 1.297,85 (ID 80186980, fl. 5). O juízo de primeiro grau declarou a prescrição intercorrente, diante da paralisação do feito por mais de cinco anos sem impulso útil por parte da Fazenda Pública. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em analisar se os requisitos para extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, previstos pelo STF e regulamentados pelo CNJ, foram atendidos no caso concreto. III. Razões de decidir 3. A tese firmada no Tema 1184 do STF estabelece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, respeitado o princípio constitucional da eficiência administrativa. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 prevê a extinção de execuções fiscais de valores inferiores a R$ 10.000,00, nas quais não haja movimentação útil há mais de um ano ou, mesmo após citação, não se localizem bens penhoráveis. 5. No caso concreto, ajuizada a execução em 01/09/2009 (ID 80186978), em que pese citado por edital em 2013 (ID 80186989, fls. 2 a 4), até o advento da sentença não havia sido localizados bens penhoráveis. Ademais, o valor exequendo, à época, era significativamente inferior ao limite estipulado pela Resolução CNJ nº 547/2024 (ID 80186980, fl. 5). 6. Não houve comprovação pelo município das providências exigidas pelo STF para justificar o ajuizamento da execução fiscal, como tentativa de conciliação ou protesto do título. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV, b Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1355208, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023; Resolução CNJ nº 547/2024; TJ-SP - AC: 10032008720188260415; TJ-MS - AC: 0934885072020812000 Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação cível nº 8000923-51.2015.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e apelado EDVANO SILVA SOUZA MICRO EMPRESA. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR